Tribunal: TJMT
Processo: 1012176-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012176-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TOMAS MORESCO TODESCHINI - CPF: 016.679.410-46 (ADVOGADO), DIEGO FRANCISCO BERTUOL - CPF: 048.828.679-40 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DIEGO FRANCISCO BERTUOL

AGRAVADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MANDAMENTAL PARA PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – R$1.000,00 INDICADO COMO VALOR DA CAUSA – DECISÃO QUE DETERMINA A CORREÇÃO PARA O EQUIVALENTE AO SOMATÓRIO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES DOS CONTRATOS QUE SE PRETENDE PRORROGAR – ART. 292, II, DO CPC/15 – PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO QUE ENGLOBA AS PARCELAS VINCENDAS – PARCELAMENTO DAS CUSTAS EM 24 PRESTAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – ART. 233, §3º, I, DO CNGC-TJ/MT – PARCELAMENTO EM ATÉ 6 PRESTAÇÕES MENSAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. À vista do disposto no inciso II do art. 292 do CPC/15, em se tratando de ação em que se pretende a modificação de cláusulas contratuais para fins de alongamento ou prorrogação dos vencimentos das parcelas, o
valor da causa
deve corresponder à parte controvertida, não havendo como se admitir que a parte autora indique o valor que bem entender para fins de alçada.

2. Se o autor pretende a alteração de cláusulas contratuais de cédulas bancárias com prorrogação de todas as respectivas parcelas, cujo somatório ultrapassa

R$3.000.000,00, este deve ser o proveito econômico almejado.

3. Se
o pedido de prorrogação também engloba as parcelas vincendas, descabida a apuração do valor da causa apenas a partir do somatório das prestações já vencidas.

4. Ainda que a norma do §6º do art.98 do CPC/15 admita o parcelamento das custas iniciais, o inciso I do §3º do art.233 do CNGC deste Tribunal limita essa possibilidade em até 6 (seis) prestações.

5. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

DIEGO FRANCISCO BERTUOL

AGRAVADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
DIEGO FRANCISCO BERTUOL
contra a decisão saneadora proferida na
Ação Mandamental para prorrogação de crédito rural c/c Antecipação de tutela
n. 1000158-48.2025.8.11.0109 movida em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, a qual corrigiu o valor da causa para fixa-lo em R$3.291.635,49, e determinou intimação da parte requerente para recolher o valor das custas remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente julgamento do feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos dos CPC/15.

Narra o recorrente

que ajuizou a ação originária para a prorrogação do vencimento de parcelas de três contratos havidos entre as partes, a saber, (i)
Cédula de Crédito Bancário
n. 246900302063; (ii)
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira
n. 246900302071 e (iii)
Cédula de Crédito Bancário
n. 246900302128.

Inconformado, afirma que, segundo a doutrina e jurisprudência pátria, o valor da causa não corresponderá à soma nominal dos valores dos contratos, tampouco ao valor atualizado do débito, mas apenas a um valor provisório (de alçada), o qual não tem conteúdo econômico imediatamente aferível.

Explica que o que se busca na ação originária é a prorrogação das parcelas dos mencionados contratos que se vencidas e a se vencerem de 2025 e 2026, com a consequente inexigibilidade provisória das prestações pelo prazo de 2 (dois) anos, ficando, por consequência, impossibilitada a aferição imediata do proveito econômico do autor, visto que não obterá nenhum valor proveniente da demanda, à em vista a natureza mandamental da ação.

Propala que, além da orientação da súmula 298 do STJ prever que o alongamento é um direito subjetivo do produtor, todo o regramento específico acerca do crédito rural prevê a possibilidade de alongamento do débito quando o produtor é surpreendido por situações imprevisíveis que prejudiquem a sua produção rural, conforme se verifica no Decreto-Lei n. 167/67, na Lei 4.829/61, e
Manual do Crédito Rural
2.6.9 3, ou seja, todo o microssistema de tutela ao crédito rural.

Afirma que, na hipótese, não há dúvida de que estão presentes os requisitos exigidos pela norma para alongamento da cédula rural, consoante minuciosamente esclarecido na exordial, quais sejam, (a) a condição de produtor rural; (b)ser mutuário de operação de crédito rural; (c) sofrer situações adversas que afetam a atividade rurícola; e (d) com repercussões na capacidade financeira do produtor rural.

Relembra que está pleiteando a prorrogação dos créditos rurais, via ação mandamental, justamente porque não possui condições de arcar com o pagamento das parcelas dos financiamentos contraídos e, por consequência, também não tem condições de suportar o pagamento das custas judiciais, especialmente no patamar imposto pelo magistrado mediante retificação do valor da causa para R$3.291.635,49.

Ressalta que, encetando a ação um pedido de carência para o pagamento das prestações dos contratos, não há proveito econômico imediato na causa, pois postula-se tão somente um novo cronograma de pagamento, que ainda depende de “aprovação”, motivo pelo qual o valor da causa atribuído é provisório, merecendo o presente recurso ser conhecido e provido.

Defende, alternativamente, que acaso não mantido o valor que atribuiu à causa, que este corresponda às parcelas que se encontram vencidas no corrente ano – que somam R$2.038.190,41 –, eis que as vincendas não são consideradas como dívidas propriamente ditas.

Sustenta que, se esse também não for o entendimento do colegiado, que o pagamento das custas seja parcelado em 24 (vinte e quatro) prestações, já que o valor ultrapassará R$65.000,00.

A partir de tais argumentos, pugnou provisoriamente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso em razão do risco iminente de ter sua inicial indeferida em caso de não complementação das custas com base no valor alterado da causa, e, no mérito, pela reforma da decisão, com a manutenção do valor da causa indicado na inicial, ou, alternativamente, para que o valor da causa corresponda somente ao somatório dos valores das parcelas vencidas, requerendo, neste caso, o parcelamento das custas iniciais em 24 (vinte e quatro) prestações.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 281577865.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 286543855.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A respeito da controvérsia posta, assim dispõe o inciso II do art. 292 do CPC/15:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II -
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;”

Nestes termos, em se tratando de ação na qual se pretende a modificação de cláusulas contratuais – ainda que relativamente aos prazos estabelecidos para o pagamento das parcelas dos aludidos pactos –, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida.

Exatamente por esta razão, também não há como atender ao pleito subsidiário/alternativo, para que o valor da causa corresponda ao valor das prestações dos três contratos vencidas no ano do ajuizamento (2025).

Isso porque, da simples leitura da peça inicial da ação originária, é possível constatar que o autor agravante não almeja a prorrogação/alongamento apenas das prestações dos contratos que se venceram no presente ano, mas também das parcelas vincendas, ou seja, aquelas que ainda terão vencimentos nos anos seguintes.

Assim, não há como acolher a tese recursal de que o proveito econômico almejado seja apenas a do valor atribuído a causa – os parcos R$1.000,00 – tampouco o sugerido subsidiariamente de R$2.038.190,41, mas sim o somatório de todos os valores que se pretende prorrogar/alongar, isto porque, pelo que dos autos consta, nenhuma das parcelas dos citados contratos chegou a ser paga.

Aliás, o autor agravante busca a postergação de todas elas pelo prazo de 10 (dez) anos.

Com isso, a decisão do juízo singular está amparada na dicção do §3º do já citado art. 292 do CPC/15, segundo o qual
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Nesse sentido, esta Câmara já decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA EM DECORRÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO DE PRODUÇÃO E MERCADO C/C AÇÃO CONSTITUTIVA
- NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E DECLARATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PRORROGAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR DO CONTRATO – ARTIGO 292, INICISO II, DO CPC/15
– RECURSO DESPROVIDO.
À vista do disposto no artigo 292, inciso II, do CPC/15, em se tratando de ação em que se pretende a modificação de cláusulas contratuais, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida. Assim, se os autores pretendem a revisão de cláusulas contratuais da Cédula de Crédito Rural com prorrogação integral da dívida, deve ser mantida a decisão que entendeu que o proveito econômico almejado corresponde ao valor do contrato.-
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, AI n. 1025379-45.2020.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 07/04/2021, publ. em 11/04/2021)

Todavia, no que diz respeito ao pedido de parcelamento das custas iniciais, o recurso merece parcial acolhimento.

Isso porque, segundo o §6º do art. 98 do CPC/15,
“conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Essa possibilidade contempla exatamente casos como dos autos em que, sendo o valor da causa elevado, a custas iniciais também acaba, proporcionalmente, altos valores, também serão elevadas, que recomenda o seu parcelamento.

No entanto, conquanto o dispositivo legal acima transcrito não delimite o valor mínimo a justificar o parcelamento ou mesmo o número máximo de parcelas, no âmbito deste Estado vige a regra do inciso I do §3º do art.233 do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça – CNGC, segundo o qual o parcelamento será de no máximo 6 (seis) vezes. Vejamos:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

[...]

§ 3º O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I -
o parcelamento poderá ser realizado em
até 6 (seis) parcelas mensais
e sucessivas
, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado;”

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – VEDAÇÃO EXPRESSA NA CNCGJ – RECURSO DESPROVIDO. A Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em seu item 2.14.2, estabelece que “a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final”. Desta feita, ante a vedação expressa não é permitido o pagamento das custas ao final do processo, contudo, fica autorizado o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas, o que defiro desde já, conforme previsão do art. 233, § 3°, I da CNGC/MT. (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1024312-74.2022.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 14/03/2023, publ. no DJE 15/03/2023)

Logo, não há como admitir o parcelamento das custas de distribuição em 24 (vinte e quatro) prestações.

Com tudo, fica autorizado o parcelamento em 6 (seis) prestações mensais, na forma do §6º do art. 98 do CPC/15 combinado com o inciso I do §3º do art.233 do CNGC deste Tribunal.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para o parcelamento das custas iniciais em 6 (seis) prestações mensais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025